Tribunal: TJPA
Processo: 0811121-93.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811121-93.2021.8.14.0000

PACIENTE: CELSO HERCULES RIBEIRO SOLIDADE

AUTORIDADE: JUIZ PLANTONISTA COMARCA DE MARABÁ - DR. JOSÉ AMARILDO MAZZUTI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO SEGREGATÓRIO/DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.UNANIMIDADE.

1 – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO SEGREGATÓRIO/DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP:
Analisando a decisão segregatória proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar o cumprimento da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar o cumprimento da lei penal), se mostra escorreita a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
por se mostrar o delito de alta reprovabilidade, já que o paciente agrediu sua companheira tão somente por discussão em razão deste não aceitar o término do relacionamento, e o fez dentro do lar onde moram dois menores filhos do casal. Em sendo assim, neste momento ainda se mostra necessária a prisão cautelar do paciente, de modo a resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sobretudo em razão de a vítima ter referido na fase policial que o tratamento hostil empreendido pelo paciente em desfavor da vítima já vinha se tornando reiterado. E ainda, se fazendo necessária a prisão para a instrução regular do feito sem coações do paciente perante a vítima.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR
– N.º 0811121-93.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PACIENTE:
CELSO HERCULES RIBEIRO SOLIDADE

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
CELSO HERCULES RIBEIRO SOLIDADE
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE MARABÁ/PA
.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante delito em razão da suposta prática da conduta descrita no artigo art. 129, §9º do CPB. A conduta teria ocorrido em 08.10.2021.

Assevera, em suma, ausência de fundamentação idônea no decreto segregatório; ausência de requisitos do art. 312, do CPP.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O feito foi inicialmente analisado em regime de Plantão Judicial, tendo a Relatora-Plantonista Rosi Maria Gomes de Farias,
indeferido
o pleito liminar. (ID n. 6676565)

O Juízo de origem prestou as seguintes informações (ID n. 6748652):

“Compulsando os autos, verifica-se que se trata de um auto de Prisão em Flagrante, autos nº 0810396-20.2021.8.14.0028, para apurar o suposto crime de lesão corporal praticada em âmbito doméstico praticado no dia 08/10/2021, em face à vítima Adriele Sampaio dos Santos, sua companheira.

Consta nos autos que na data supracitada, o paciente e a vítima estavam em casa quando iniciaram uma discussão, pois esta deseja o fim do relacionamento e o flagrado não o aceita, motivo pelo qual o paciente teria desferido socos e tapas na cabeça e braços da vítima, além de a ter ameaçado de morte. A vítima acionou a polícia militar, a qual prendeu o paciente em flagrante e conduziram-no para delegacia.

No dia 09/10/2021 foi realizada audiência de custódia, na qual o membro do Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o Juízo Plantonista acatou o requerimento do parquet, por entender estarem presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, havendo indícios suficientes de autoria, a medida é necessária para garantia da ordem pública, preservação da instrução criminal e fiel execução da pena.

Cumpre salientar, por fim, que a vítima não tem competência para requerer a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme previsto no art. 311 do CPP, portanto não o poderia fazê-lo, havendo in casu o pedido formulado pela autoridade competente, qual seja, Ministério Público [...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6778065)

A distribuição do feito em expediente regular recaiu sob a minha relatoria.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO SEGREGATÓRIO/DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva (ID n. 6675945):

“(...) CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (inciso II), posto que há nos autos prova da existência do crime, indícios de autoria, bem como por conveniência da instrução criminal e assegurar o cumprimento da lei penal, já que a instrução ainda não se iniciou. A situação é grave, pois poderá o flagranteado, em liberdade, representar perigo grave pois poderá consumar a ameaça, já que, compulsado os autos, nota-se ser conduta reiterada praticada pelo autuado contra a vítima. Assim, se faz necessária a decretação da custódia preventiva nesse momento, tendo representação expressa da autoridade policial neste sentido. Ordem Pública comprometida, havendo necessidade de ser preservada. Por via reflexa, não vislumbro, para o momento a possibilidade da concessão da liberdade provisória (inciso III), bem como entendo insuficiente as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)i[i], diferente, a meu ver, do sustentado pelo Nobre Defensor Público em sua manifestação (...)”
.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar o cumprimento da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar o cumprimento da lei penal), se mostra escorreita a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
por se mostrar o delito de alta reprovabilidade, já que o paciente agrediu sua companheira tão somente por discussão em razão deste não aceitar o término do relacionamento, e o fez dentro do lar onde moram dois menores filhos do casal. Em sendo assim, neste momento ainda se mostra necessária a prisão cautelar do paciente, de modo a resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sobretudo em razão de a vítima ter referido na fase policial que o tratamento hostil empreendido pelo paciente em desfavor da vítima já vinha se tornando reiterado. E ainda, se fazendo necessária a prisão para a instrução regular do feito sem coações do paciente perante a vítima.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 26/09/2016, Publicado em 30/09/2016)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 28/10/2021